Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DOS LUCROS QUE CABEM AO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS FRUSTADAS.
1. Nos termos do art. 1.026, caput, do CPC, “o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação”. Ademais, consoante o art. 789, do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, de modo que se mostra possível a determinação de penhora dos valores que a agravante vier a receber em decorrência da distribuição de lucros da sociedade empresarial da qual a agravada é sócia, notadamente se outras diligências adotadas com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora restaram infrutíferas.
2. Agravo de instrumento provido.